Tribunal: TJSP
Processo: 0002202-67.2014.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDÃO DE PASSAGEM – REINTEGRAÇAO DE POSSE – Pretensão do autor de que seja reintegrado na posse da servidão de passagem – Descabimento – Hipótese em que não há como admitir a constituição de uma servidão no interior do terreno, cuja propriedade cabe a Wanderlei Molina de Oliveira Peres, sem a sua concordância, e não há comprovação do exercício de posse anterior pelo autor ou da

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDÃO DE PASSAGEM – REINTEGRAÇAO DE POSSE – Pretensão do autor de que seja reintegrado na posse da servidão de passagem – Descabimento – Hipótese em que não há como admitir a constituição de uma servidão no interior do terreno, cuja propriedade cabe a Wanderlei Molina de Oliveira Peres, sem a sua concordância, e não há comprovação do exercício de posse anterior pelo autor ou da existência de esbulho, pelo qual ele teria sido impedido de forma abrupta de se utilizar do caminho – RECURSO DESPROVIDO.